Tribunal: TJMT
Processo: 1015136-32.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015136-32.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Desempenho]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOELSON VALERIANO DOS SANTOS - CPF: 890.888.831-49 (RECORRENTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA registrado(a) civilmente como FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº: 1015136-32.2024.8.11.0055.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRENTE: JOELSON VALERIANO DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 26
/3/2026.
(VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE. SISTEMA APLIC. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL POR PORTARIA E DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO FÁTICO DA FUNÇÃO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO INDISPONÍVEL. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de responsabilidade previsto na Lei Complementar Municipal nº 155/2011, formulado por servidor público municipal ocupante do cargo de Agente Administrativo II, sob a alegação de exercício de atividades de inserção de dados no Sistema APLIC no período de abril/2019 a outubro/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da Administração Pública implica presunção de veracidade dos fatos alegados em demanda que envolve pagamento de verba pública; (ii) estabelecer se o servidor faz jus ao adicional de responsabilidade sem designação formal por portaria e sem comprovação do efetivo exercício da função de inserção de dados no Sistema APLIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não produz efeitos materiais quando a demanda versa sobre direito indisponível, como ocorre nas hipóteses que envolvem dispêndio de recursos públicos, permanecendo o ônus probatório com o autor.

A Lei Complementar Municipal nº 155/2011 exige, para concessão do adicional, o preenchimento cumulativo de dois requisitos: designação para a função específica e formalização mediante portaria.

A gratificação possui natureza
propter laborem
e submete-se ao princípio da legalidade estrita, exigindo estrita observância dos requisitos legais para sua concessão.

A nomeação para função comissionada de coordenação administrativa não se confunde com a designação para a atividade específica de inserção de dados no Sistema APLIC.

Os documentos apresentados não demonstram o exercício da atividade específica de alimentação do sistema, limitando-se a evidenciar atribuições internas de controle patrimonial.

A existência de portaria designando outro servidor como responsável pelas atividades relacionadas ao Sistema APLIC no período alegado afasta a pretensão do recorrente.

A teoria da primazia da realidade não se aplica de forma plena ao direito administrativo quando a lei exige requisito formal específico para concessão de vantagem pecuniária.

A ausência de comprovação da designação, ainda que informal, e do efetivo exercício da função impede o reconhecimento do direito ao adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revelia da Administração Pública não gera presunção de veracidade em demandas que envolvam direito indisponível. 2. O pagamento de adicional de responsabilidade a servidor público exige o cumprimento dos requisitos legais, inclusive designação formal por portaria quando prevista em lei. 3. A nomeação para função de coordenação não se equipara à designação para atividade específica que enseja gratificação distinta. 4. A ausência de comprovação do exercício fático da função impede a concessão de vantagem pecuniária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 345, II, 373, I e 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei Complementar Municipal nº 155/2011, art. 1º e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Processo nº 1015120-15.2023.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 340303423), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, relativo ao pagamento de adicional de responsabilidade previsto na Lei Complementar Municipal nº 155/2011.

O recorrente, servidor efetivo do SAMAE no cargo de Agente Administrativo II, alega ter exercido, no período de abril/2019 a outubro/2021, a função de inserção de informações no Sistema APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas), fazendo jus ao adicional mensal de R$ 500,00 previsto na legislação municipal.

Sustenta que foi designado para atuar no setor de patrimônio, sendo responsável pela alimentação do sistema com relatórios contábeis mensais de bens.

Argumenta que a ausência de portaria específica de designação constitui falha da Administração que não pode prejudicá-lo, invocando o princípio da primazia da realidade e os efeitos da revelia.

Em contrarrazões (ID 340303431), o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que a Lei Complementar nº 155/2011 exige designação formal mediante portaria, requisito não cumprido no caso. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade dos efeitos da revelia por se tratar de direito indisponível.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se o recorrente faz jus ao adicional de responsabilidade previsto na Lei Complementar Municipal nº 155/2011, destinado aos servidores designados para atuar na inserção de informações no Sistema APLIC.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, é necessário enfrentar o argumento recursal de que a revelia do SAMAE implicaria presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

O Código de Processo Civil é expresso ao afastar os efeitos materiais da revelia quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

No caso,
a pretensão envolve o pagamento de verbas públicas, que constituem
direito indisponível por excelência
. O patrimônio público pertence à coletividade e não pode ser objeto de confissão ou presunção decorrente de mera inércia processual do ente público.

Assim, ainda que certificada a revelia formal, permanece íntegro o ônus do autor de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A Lei Complementar Municipal nº 155/2011 estabelece de forma clara os requisitos para a percepção do adicional de responsabilidade:

Art. 1º Fica estendido aos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo, designados para atuarem na função de inserção de informações no Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas - APLIC, o adicional de responsabilidade (...).

Parágrafo único. A designação a que se refere o artigo 1º desta lei será efetivada através de Portaria, subscrita pelo Chefe do respectivo Poder.

A norma é expressa ao exigir dois requisitos cumulativos: a) designação para atuar especificamente na inserção de informações no Sistema APLIC; e b) formalização mediante portaria.

Trata-se de gratificação
propter laborem
, ou seja, vinculada ao exercício de função específica, submetida ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37,
caput
, da CF/88).

Necessário esclarecer que,
nos autos de nº 1015120-15.2023.8.11.0055
, foi decidido que a ausência de portaria de nomeação/designação constitui falha da administração, não podendo o servidor ser penalizado pela falha/inércia do órgão.

Contudo,
naqueles autos
, restou comprovado que a demandante realizava as funções, conforme parecer jurídico anexado aos autos no ID 221103245, pág. 29 e seguintes, cuja conclusão foi favorável ao pagamento do mencionado adicional.

Ademais,
naquela situação
, por meio de diversas portarias a demandante foi designada/mantida como membro da comissão de licitação do SAMAE, passando a perceber o adicional de responsabilidade, por meio da Portaria nº 143/GD/SAMAE/2016, de 1º/11/2016 (ID 221103245 daqueles autos, págs. 19/26).

Pois bem, analisando detidamente os documentos juntados
nestes
autos, verifica-se que o recorrente
não
comprovou ter sido designado,
ainda que informalmente
, para realizar a inserção de informações no Sistema APLIC.

A Portaria nº 086/GD/SAMAE/2019 nomeou o recorrente para exercer a função comissionada de Coordenador do Setor de Patrimônio, Transportes e Arquivo Permanente, com adicional de 35% sobre os vencimentos do cargo. Trata-se de função de coordenação administrativa, que
não
se confunde com a atribuição específica de alimentação do Sistema APLIC.

A nomeação para cargo de coordenação,
por si só
,
não
demonstra a incumbência quanto à inserção de informações no sistema de auditoria.
São funções distintas
: uma de natureza gerencial (coordenação do setor) e outra de natureza operacional específica (alimentação do sistema de controle externo).

Os demonstrativos analíticos e relatórios contábeis anexados à inicial (ID 340303409/340303411) demonstram o cumprimento da função comissionada própria de coordenação do setor de patrimônio, mas
não apresentam vínculo direto com o Sistema APLIC
. Tratam-se de relatórios internos de controle patrimonial, que podem ou não servir de base para posterior alimentação do sistema de auditoria.

Os e-mails juntados (IDs 340303412/340303414) tampouco comprovam que o recorrente era o responsável pela inserção de dados no APLIC. O e-mail de 18/05/2020 da contadora solicita "
lançamento das ocorrências de 2020 para regularização dos nossos dados e posterior envio ao Aplic
", mas não identifica o recorrente como o responsável por esse envio ao sistema.

Elemento probatório crucial consta do próprio processo administrativo juntado pelo autor (ID 340303416).

A Portaria nº 358, de 10 de fevereiro de 2021, da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra (págs. 6 e 19 do referido ID), altera a comissão composta pelos servidores efetivos para responder pela coordenação das atividades relacionadas ao Sistema APLIC.

Neste documento oficial
, consta expressamente que o responsável pelo Setor de Patrimônio e Controle de Veículos, a partir de 1º de setembro de 2020, era o servidor
Carlos Alberto Weisheimer
.

Tal documento, juntado pelo próprio recorrente, contradiz frontalmente sua alegação de que exerceu a função de responsável pelo patrimônio e pela alimentação do APLIC até outubro de 2021.

A existência de servidor formalmente designado para a função no período alegado pelo autor reforça dois aspectos essenciais: a) o SAMAE praticava a designação formal de servidores para as funções relacionadas ao APLIC; e b) o recorrente não era o responsável pela função no período por ele indicado (ou, no máximo, até agosto/2020).

A argumentação recursal tenta equiparar a função de Coordenador de Patrimônio com a de responsável pela alimentação do Sistema APLIC. Contudo,
são atribuições distintas e cindíveis
.

O Coordenador de Setor exerce função de chefia administrativa, supervisionando equipes e processos, pelo que já recebia adicional de 35% sobre os vencimentos.

Já o responsável pelo sistema APLIC exerce função operacional específica de inserção de dados no sistema de auditoria do Tribunal de Contas, com responsabilidade pessoal pelas informações prestadas.

A própria estrutura administrativa do SAMAE demonstra essa distinção, ao nomear coordenadores de setor (com adicional de função comissionada) e, separadamente, designar servidores para a alimentação do APLIC (com adicional de responsabilidade específico).

O recorrente invoca precedentes trabalhistas e a teoria da primazia da realidade para sustentar que, comprovado o exercício fático da função, a ausência de portaria não obstaria o direito.

Contudo, tal entendimento não se aplica integralmente ao regime jurídico-administrativo, especialmente quando a própria lei instituidora da vantagem estabelece requisito formal específico (designação mediante portaria).

Diferentemente do direito do trabalho, onde a proteção ao hipossuficiente justifica a flexibilização formal, no direito administrativo vigora o princípio da legalidade estrita. A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos exige estrita observância dos requisitos legais, sob pena de violação ao art. 37 da Constituição Federal.

Ademais, no caso concreto, sequer restou comprovado o exercício fático da função específica de alimentação do APLIC, conforme demonstrado anteriormente.

Ressalto,
novamente
, a distinção deste caso concreto com outro processo, conforme acima esclarecido.

Diante do exposto, verifica-se que o recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a designação,
ainda que informal,
para exercer a função específica de inserção de informações no Sistema APLIC, bem como a atuação específica para inserção das informações no referido sistema.

A nomeação para cargo de coordenação de setor, por si só, não gera direito ao adicional de responsabilidade previsto na LC nº 155/2011, que possui requisitos próprios e específicos.

A existência de outro servidor formalmente designado para a função no período alegado (Carlos Alberto Weisheimer, a partir de setembro/2020) reforça a correção da negativa administrativa e da sentença recorrida.

Assim, embora por fundamento diverso daquele adotado pelo Juízo de origem, mantenho a improcedência do pedido.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência, pelos fundamentos aqui expostos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026